Tribunal: STF
Processo: ARE 749858
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2 Administrativo. Servidor público. Teto constitucional. 3. Impedimento. Não configuração. Preliminar afastada. 4. Teto remuneratório. Natureza jurídica de vantagem. Discussão infraconstitucional. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.